Tribunal: TJDFT
Processo: 0706737-06.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-06-07

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA APLICÁVEL. DECISÃO INDEFERIU O PROSSEGUIMENTO DO FEITO. PENDÊNCIA DE JULGAMENTO AGRAVO INSTRUMENTO. PARCELA INCONTROVERSA. TEMA 28/STF. EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO DE VALOR INFERIOR. SAPRE. POSSIBILIDADE. MANIFESTAÇÃO DA COORPRE. RECURSO PROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento contra decisão proferida ação de cumprimento individual de sentença coletiva que suspendeu o prosseguimento da execução até o julgamento do agravo anterior que estabeleceu os parâmetros de atualização do valor exequendo. 1.1. Nesta sede, a agravante pede o prosseguimento regular da execução, até a final satisfação da dívida, expedindo as requisições de pagamento pelo valor total da dívida ou pelo valor incontroverso.
2. Particularmente no que se refere a possibilidade de prosseguimento do cumprimento de sentença pelo valor incontroverso, conforme entendimento firmado no julgamento do RE n.o 1.205.530 - Tema 28, sob a sistemática da repercussão geral, o STF admitiu o prosseguimento da execução com a “expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa”, desde que “observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento". 2.1. Com efeito, inexiste óbice ao prosseguimento da presente execução em relação à parcela incontroversa do débito, devendo ser observado, contudo, a importância total executada, para efeitos de dimensionamento obrigação (Tema 28/STF), assim como a impossibilidade de fracionamento do crédito, sendo vedado enquadrar parte do crédito em valor reservado ao pagamento de obrigações de pequeno valor e parcela restante em precatório, por constituir violação à sistemática de expedição (art. 100, §8o, CF). 2.2. Precedente: “A expedição de requisitórios da parcela incontroversa deve respeitar os limites estabelecidos para remessa de precatório e RPV e a impossibilidade de parcelamento de precatório com finalidade de se enquadrar no valor reservado ao pagamento de obrigações de pequeno valor, conforme art. 100, § 8o, da CF e entendimento do STF no RE n. 1.205.530 (Tema 28) supracitado. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido.” (07275517320228070000, Relator: Sandra Reves, 2a Turma Cível, DJE: 23/11/2022.) - g.n.
3. Na hipótese em tela, embora a parcela incontroversa esteja abaixo do teto de expedição de RPV, 10 salários-mínimos (Lei Distrital no 3.624/2005, vigente a época), o valor total executado supera tal limite, impondo a expedição do respectivo precatório, nos termos do Tema de Repercussão Geral no 28. 3.1. Outrossim, ainda que se alegue impossibilidade de expedição de precatório, considerando ser o valor incontroverso (R$ 8.287,63) inferior ao limite mínimo registrado pelo Sistema de Administração de Precatórios - SAPRE para emissão do documento (R$ 11.000,00), cabe ressaltar que o Juízo da COORPRE tem se manifestado no sentido de que, havendo decisão expressa do juízo da execução, é possível a expedição do precatório do valor incontroverso em patamar inferior, sendo suficiente notificação prévia a fim de sejam realizados os ajustes necessários no sistema. 3.2. Precedente: “O fundamento principal da improcedência da reclamação foi o Sistema de Administração de Precatórios - Sapre não permitir a expedição de precatório cujo valor seja inferior a 10 salários-mínimos. Todavia, intimada a se manifestar, a Coordenadoria de Conciliação de Precatórios - COORPRE informou que: "Havendo decisão expressa do juízo da execução, é possível a expedição do precatório do valor incontroverso em patamar inferior ao teto das obrigações de pequeno valor. Para tanto, antes da expedição, é necessário o juízo da execução entrar em contato com a COORPRE, a fim de que sejam realizados os ajustes necessários, no SAPRE, no sentido de permitir o cumprimento da decisão a respeito do precatório do valor incontroverso”. 3. A reclamação consiste em ação de competência originária dos tribunais, cabível para preservar sua competência, garantia a autoridade de suas decisões, a observância de acórdão oriundo de julgamento de casos repetitivos ou de incidente de competência”. (07138963420228070000, Relator: Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, DJE: 9/12/2022.)
4. Com efeito, inexiste óbice ao prosseguimento da presente execução em relação à parcela incontroversa do débito, devendo ser observado, contudo, a importância total executada, para efeitos de dimensionamento obrigação (Tema 28/STF), assim como a impossibilidade de fracionamento de precatório visando enquadrar o crédito em valor reservado ao pagamento de obrigações de pequeno valor, por constituir violação à sistemática de expedição (art. 100, §8o, CF).
5. Recurso provido.